Tribunal: TJBA
Processo: 0501154-80.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501154-80.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais em razão da negativa do plano de saúde réu em autorizar exame de ressonância magnética do crânio para sua filha, fixando a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Autor devolve a este Egrégio Tribunal apenas a matéria relativa ao valor da indenização, arbitrada a título de danos morais, e a quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 4.000,00) é adequado; e se os honorários sucumbenciais foram arbitrados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a análise do montante fixado a título indenizatório devem ser consideradas as condições socioeconômicas da ofendida, a capacidade financeira do ofensor em arcar com a indenização, além do caráter punitivo e profilático da medida.

4. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença deve ser modificado e majorado, dada a sua evidente modicidade, consoante entendimento dos tribunais pátrios, sobretudo desta Corte, em casos análogos.

5. A importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se satisfatória e adequada à compensação do dano sofrido pelo apelante, bem como à punição necessária ao seu causador.

6. Não se vislumbra condenação de valor irrisório, sobretudo ante a majoração do quantum indenizatório, de modo que a fixação dos honorários sobre tal quantia atende aos requisitos elencados no art. 85, parágrafo 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 85, parágrafo 2º e parágrafo 8º; CTN, art. 161, parágrafo 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJES, APC nº 0001146-31.2015.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 02.10.2024; TJBA, APC nº 8044856-26.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 27.05.2024; TJBA, APC nº 8100678-97.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 17.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501154-80.2017.8.05.0229
, em que figuram como apelante EDSON DE JESUS SANTOS e outros e como apelada TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

dar

parcial
provimento
, nos termos do voto da relatora.